Tribunal: TCU
Processo: 015.705/2011-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas dos recorrentes irregulares e condenou-os ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades em contrato de prestação de serviços de consultoria técnica e apoio à fiscalização da elaboração de projetos, orçamentos e execução das obras de ampliação e serviços de engenharia do Aeroporto de Vitória/ES.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por por Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos (Cobrape), Tecnosolo Engenharia S.A. em Recuperação Judicial (Tecnosolo), José Roberto Jung Santos e Ricardo Braga Vieira, contra o Acórdão 2491/2016-TCU-Plenário , mantido pelos Acórdãos 223/2017 e 1652/2017, todos do Plenário. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência do acórdão prolatado ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Espírito Santo, à Procuradoria da República no Distrito Federal, em referência ao Inquérito Civil 1.17.000.000550/2011-37, aos recorrentes e aos demais interessados.